Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ELISMAR MACEDO SANTANA - CPF: 002.509.221-93 (IMPETRANTE), ELISMAR MACEDO SANTANA - CPF: 002.509.221-93 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL EM REGIÃO DE FRONTEIRA – ABORDAGEM ROTINEIRA EM COMBATE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS – REVISTA NO BAGAGEIRO DE ÔNIBUS DE VIAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REVISTA PESSOAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – DELITO PERMANENTE – ORDEM DENEGADA.

O objetivo das ações policiais nas regiões fronteiriças é a abordagem a passageiros e checagem de bagagens em transportes intermunicipais e interestaduais, principalmente ônibus e vans que trafegam nas principais vias da região, de modo que a busca realizada no compartimento de bagagem de ônibus coletivo não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de ônibus de viagem, em que, após buscas pelo bagageiro do veículo, foi constatada a presença de compartimento oculto, conhecido como “mocó”, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito.

Uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que se torna descabido falar em trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Everaldo Batista Filgueira Júnior, buscando restituir
o
status libertatis
do paciente
Elismar Macedo Santana,
ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão proferida pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que não reconheceu a nulidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas produzidas na ocasião.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 8.12.2021, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque
“em abordagem de rotina, numa operação policial para fins de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de Pontes e Lacerda, na região do Suvacão, transportava 88 (oitenta e oito) quilos de substância entorpecente “cocaína”.
(Id. 114106966, pp. 1-2).

Segundo o impetrante, está configurada a ilicitude da prisão em flagrante e das provas angariadas porquanto não havia qualquer investigação prévia contra o paciente, ou seja, não havia fundada suspeita para a abordagem policial, de modo que nada justifica a busca veicular efetuada pelos policiais militares.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse garantido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito do
writ
, aplicando-se eventualmente as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, propriamente dito, pede que seja concedida definitivamente a ordem de soltura, bem como determinado o desentranhamento das provas ilícita mencionadas, e, consequentemente, o trancamento do inquérito ou de eventual ação penal.

O feito foi distribuído inicialmente à minha relatoria, na condição de plantonista, ocasião em que verifiquei que já havia em trâmite o
habeas corpus
n. 1023502-36.2021, distribuído ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, também plantonista à época, razão pela qual determinei a redistribuição dos autos a Sua Excelência, nos termos do artigo 80, §§ 1º e 2º, do RITJ/MT. (Id. 114111452).

O douto Desembargador determinou, contudo, a extinção do feito, pois entendeu que haveria duplicidade na impetração, ou mera reiteração de pedidos (Id. 114127460).

Após, o impetrante opôs embargos de declaração, aduzindo que houve equívoco na decisão, porquanto o presente
habeas corpus
trata da ilicitude de provas e da prisão em flagrante, enquanto o
writ
n. 1023502-36.2021 busca a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, ante os argumentos de incomunicabilidade da defesa com o custodiado, diante da greve dos agentes prisionais.

Entendi procedente os argumentos do impetrante, de modo que acolhi os embargos e analisei a medida liminar pendente, a qual foi indeferida consoante os termos da decisão anexa (Id. 115858980).

A magistrada singular prestou as informações de praxe, relatando os termos da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como da decisão que manteve a custódia cautelar, ressaltando, ao final, que o
parquet
já ofereceu a denúncia em desfavor do ora paciente (Id. 117532485).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela
denegação da ordem
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO – NULIDADE NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – NÃO CONHECIMENTO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – EM CASO DE CONHECIMENTO - INADMISSIBILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA VEICULAR – REGIÃO DE FRONTEIRA – ABORDAGEM REALIZADA DURANTE OPERAÇÃO PARA COMBATER O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO – PELO NÃO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM EM CASO DE CONHECIMENTO”.

(Id. 1180006491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpu
s.

Como relatado, busca-se no presente
mandamus
, ver declarada a ilegalidade da prisão em flagrante de
Elismar Macedo Santana
, em razão da ilicitude das provas produzidas na ocasião,
e, consequentemente, espera ver relaxada sua prisão, bem como determinado
o trancamento do inquérito ou de eventual ação penal.

Contudo, não prosperam seus argumentos.

Como já dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, no que diz respeito à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que não havia fundada suspeita que justifique a abordagem do veículo e a consequente busca veicular que culminou com a apreensão de mais 88kg de substância entorpecente do tipo cocaína, não vejo qualquer mácula na atuação dos agentes estatais.

Tem-se na hipótese dos autos, mais precisamente pelas declarações dos policiais militares narradas na esfera policial e constante no boletim de ocorrência (Id. 114106967, pp. 4-6), que a força tarefa do Gefron, atuante no combate ao crime de tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, realizava fiscalização de rotina no denominado posto do Matão, quando abordaram o ônibus VW/Marcopolo, Modelo G7 900, cor bege, placa SEU-4D75, da empresa Expresso Alvorada, que fazia a linha da zona rural do assentamento Triunfo – Suvacão –, até a cidade de Pontes e Lacerda, e durante a revista veicular foi encontrado, em um compartimento oculto no bagageiro, toda a exorbitante quantidade de drogas antes mencionada, que, segundo declararam os policiais, o próprio motorista do ônibus, ora paciente, confessou que era sua.

A meu ver, é indiscutível a situação de flagrância, bem como a sua legalidade.

No caso, a autoridade judiciária rejeitou a pretensão defensiva em primeiro grau e homologou a prisão em flagrante nos seguintes termos:

“(...) 5. Inicialmente, deve-se pontuar que a busca pode ser domiciliar ou pessoal. 6. No caso em tela, diante do narrado no auto de prisão em flagrante, verifico tratar de típica busca pessoal, a qual abarca também a inspeção de veículo não utilizado para a habitação do indivíduo.

7. Do relatado no Boletim de Ocorrência nº 2021.322478 (Id. 72201046), a guarnição da Polícia Militar, durante a operação hórus/vigia, em continuidade a força tarefa do GEFRON em combate aos crimes de tráfico de drogas na fronteira Brasil e Bolívia no estado de Mato Grosso, durante fiscalização no posto do matão, foi abordado o ônibus que faz linha na zona rural do assentamento triunfo (suvacão) até a cidade de Pontes e Lacerda-MT, por isso procedeu a abordagem.

8. Inclusive, a suspeita foi confirmada, já que no interior do veículo foi encontrada elevada quantidade de entorpecente, qual seja, 88,350KG de pasta base de cocaína. 9. Conforme preceitua o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

10. E no caso em análise, a suspeita foi efetivamente confirmada também diante do Laudo Pericial nº 410.2.04.2021.013766-01, Id. 72201056, em que constam a análise das amostras, tendo sido dado positivo para a presença de Cocaína relacionada na lista F - 1 (substâncias entorpecente de uso proscrito no Brasil) da portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde .

(...)

12. Portanto, a busca pessoal está devidamente amparada pelo disposto no art. 240, § 2º, do CPP e diante da fundada e confirmada atitude suspeita independe de mandado (art. 244 do CPP).

13. De se concluir, portanto, que foi legítima a atuação da polícia militar e a descoberta dos entorpecentes. 14. Nesses termos, não há que se falar em ilicitude das provas, posto que INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.

15 Assim, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante (...).” (Id. 114106967, pp. 51-57).

Primeiramente, é importante esclarecer que não desconheço que a busca em veículo é equiparada à busca pessoal, de modo que considera-se ilícita a busca pessoal e veicular executada por policiais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do
§ 2º
do artigo
240
do
Código de Processo Penal
.

Inúmeros julgados da Corte Superior dariam respaldo à tese do impetrante nesse sentido. No entanto, a tese ventilada não se amolda ao caso concreto, primeiro porque não se trata meramente de busca pessoal propriamente dita e tão pouco de veículo particular que permita fazer a equiparação pretendida.

Segundo, sabe-se que naquela região de fronteira, a incidência de transporte de drogas em interior de veículos é de grandes proporções e ocorre rotineiramente, tanto que o Gefron reiteradamente promove fiscalizações na estrada, e surpreende indivíduos exercendo o malfadado transporte de exorbitante quantidade de drogas, configurando o crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Importante esclarecer que o objetivo das ações policiais nas regiões fronteiriças é justamente a abordagem a passageiros e checagem de bagagens em transportes intermunicipais e interestaduais, principalmente ônibus e vans que trafegam nas principais vias da região – e isto não exclui os motoristas dos ônibus.

O objetivo da ação – seja rotineira, ou não –, é justamente coibir e combater o tráfico de drogas, o porte ilegal de arma de fogo, e também recapturar foragidos da justiça.

No caso em comento não foi diferente. Conforme declarações prévias dos agentes estatais, eles abordaram o referido ônibus e, após buscas pelo bagageiro do veículo, constataram a presença de um compartimento oculto, conhecido como “mocó”, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito, e obtiveram êxito em localizar toda a droga que foi apreendida.

Note-se que nenhuma mala, bolsa, ou qualquer outro pertence pessoal foi aberto sem autorização, ou seja, a questão aqui é bem diversa, pois os policiais constataram algo de irregular no bagageiro do ônibus de viagem, e, diante da fundada suspeita, abriram o compartimento e conseguiram localizar a exorbitante quantidade de drogas apreendida.

Seria até mesmo ilógico cogitar que, de um lado, o Grupo Especial de Fronteira promova ações de combate aos diversos crimes nas estradas, e, de outro, somente possa efetuar buscas em ônibus mediante prévia autorização judicial, porque não havia investigação em andamento, como pretende argumentar o impetrante.

Portanto, a busca realizada no compartimento de bagagem de ônibus coletivo não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem manejada em benefício de
Elismar Macedo Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022